Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DEDUZIDA NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 90, §4°, DO CPC). PEDIDO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela parte adversa e não deduzir pretensão que seria própria da apelação.
2. Aplica-se o IPCA-E na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, ainda que anteriores à expedição do precatório, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.947-SE, Relator Ministro Luiz Fux.
3. Ao requerer que a sucumbência seja recíproca e proporcional, a parte contraria comportamento anterior que reconheceu a procedência do pedido e pediu a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4°, do CPC, conduta vedada por malferir a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.